Tribunal: TJDFT
Processo: 0716370-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716370-09.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: ESPÓLIO DE MARLY CORREA MOURA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. ILICITUDE. DANOS MORAIS. TRANSMISSIBILIDADE. OCORRÊNCIA. PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Restou incontroversa nos autos a relação contratual firmada entre as partes, sendo a autora/apelada beneficiária do plano de saúde operado pela ré/apelante. 2. Houve a efetiva análise do requerimento de concessão de internação domiciliar, formulado pela autora/apelada, sendo que tal solicitação lhe fora negada. Estando demonstrada a negativa injustificada da prestação dos serviços de saúde contratados, resta patente a ilicitude da conduta, no caso em apreço. 3. Em ação de reparação de danos materiais e morais ajuizada pelo próprio ofendido, o qual, no curso do processo, vem a óbito, o direito de exigir a reparação transmite-se aos herdeiros, nos termos dos artigos 12 e 943 do CC. Nesse sentido, inclusive, foi editada a Súmula 642 do c. STJ, a qual dispõe que “o direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória". 4.No tocante aos danos morais, conquanto em regra não se vislumbre a sua ocorrência nos casos de descumprimento contratual, as situações que envolvem a falha na prestação dos serviços tendem a receber tratamento diferenciado da jurisprudência. 4.1 E isso porque, em tais hipóteses, as consequências do descumprimento contratual não se confundem com os meros dissabores normalmente esperados nas relações sociais cotidianas. 4.2 De tal forma, a negativa de cobertura dos procedimentos solicitados ultrapassa o mero dissabor, sendo capaz de causar transtornos psicológicos que atingem os direitos da personalidade e ensejar a compensação moral. 5. Em relação ao valor fixado a título de danos morais, é sabido que a compensação por dano moral exige que o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitre, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial. 5.1 Conjugadas as condições do caso em análise, e principalmente os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e o cunho pedagógico da medida, tenho que o montante compensatório arbitrado na origem, se mostra adequado ao caso, não merecendo qualquer reparo. 6. É incabível o acolhimento do pleito de condenação da parte ré/apelada a título de litigância de má-fé, pois ausentes as hipóteses previstas no art. 80 do atual Código de Processo Civil vigente na relação processual em análise, sendo possível perceber que a parte ré apenas exerceu o seu direito constitucional de recorrer. 7. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 186, 422, 927 e 944, todos do Código Civil, sustentando que não houve ato ilícito, pois agiu no exercício regular de direito, tampouco qualquer fato capaz de atingir a honra ou imagem da recorrida, a ponto de lhe provocar dano moral passível de indenização. Colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados GABRIEL ALBANESE DINZ DE ARAÚJO, OAB/DF 20.334, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923 E KAROLINNE MIRANDA RODRIGUES, OAB/DF 29.453 (ID 31009001 - Pág. 14). Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 186, 422, 927 e 944, todos do CC, tampouco em relação ao alegado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “O dano moral no caso concreto decorre da própria situação vivenciada pela autora/apelada, que se viu desamparada em momento sensível da vida e suportou toda sorte de abalo psíquico e emocional causado pela conduta ilícita da parte recorrente” (ID 30542000 - Pág. 8), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a Corte Superior já decidiu que para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela inexistência de danos morais indenizáveis, ou que o valor fixado estaria exorbitante, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA PARA TRATAMENTO. ROL DA ANS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFOR MIDADE COM ENTENDIMENTO DA TERCEIRA TURMA DO STJ. DANOS MORAIS. INVIABILIDADE DE REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. No caso, o Tribunal estadual consignou que, diante da recusa da operadora do plano de saúde em custear o tratamento requerido, houve agravamento da situação de aflição psicológica e de angústia experimentada pela parte recorrida. Nesse contexto, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula no 7 do STJ. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1689448/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 25/11/2021) (g.n.). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao alegado dissenso pretoriano, pois segundo a jurisprudência que promana da Corte Superior “...a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos (AgInt no AREsp 1887174/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029